Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707414-34.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS APELADO: JESSIJAMES DE SOUSA SANTOS DESPACHO 1. Diante da manifestação de ID no 74951723, desentranhe-se o recurso equivocadamente juntado aos autos (ID no 74901660). 2. As partes manifestaram ciência quanto ao acórdão e o desinteresse recursal (ID no 74835618 e ID no 74951723). 3. À Secretaria para as providências pertinentes. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO